Tribunal: TJPA
Processo: 0000115-55.1999.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000115-19.1999.8.14.0013
APELANTE: BB FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO: ANTONIO JOSE PEDROSA DE OLIVEIRA, GILBERTO CONCEICAO MARQUES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000115-19.1999.8.14.0013

APELANTE: BB FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

ADVOGADO:
GUSTAVO AMATO PISSINI

APELADO: ANTONIO JOSE PEDROSA DE OLIVEIRA

APELADO:
GILBERTO CONCEICAO MARQUES

ADVOGADO: KELER BELMONTE LOUREIRO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 267, II DO CPC
/
73. INOBSERVÂNCIA DA PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE NOS MOLDES DO
§
1º DO ART. 267 DO CPC
/
73. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

RELATÓRIO

al

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000115-19.1999.8.14.0013

APELANTE: BB FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

ADVOGADO:
GUSTAVO AMATO PISSINI

APELADO: ANTONIO JOSE PEDROSA DE OLIVEIRA

APELADO:
GILBERTO CONCEICAO MARQUES

ADVOGADO: KELER BELMONTE LOUREIRO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta BB FINANCEIRA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de ANTONIO JOSE PEDROSA DE OLIVEIRA e GILBERTO CONCEIÇÃO MARQUES, em função de inadimplemento de contrato de financiamento bancário no valor de R$ 25.374,95 (vinte e cinco mil, trezentos e setenta e quatro reais e noventa e cinco centavos).

Consta no id n. 1308990 - Pág. 7 que o oficial de justiça intimou pessoalmente a parte para que esta manifestasse interesse no prosseguimento do feito.

A instituição financeira requereu a suspensão do feito (id n. 1308991 - Pág. 2)

No id n. 1308992 - Pág. 4 consta certidão informando que havia decorrido o prazo da suspensão do processo e o exequente não havia cumprido a diligência que lhe cabia.

O juízo singular extinguiu o feito sem resolução de mérito, de acordo com o art. 267, II do CPC
/
73.

Inconformado, BB FINANCEIRA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO interpôs recurso de apelação afirmando que seria necessária a intimação pessoal da parte antes da extinção do feito, o que não ocorreu. Requereu a anulação da sentença e a retomada do feito em 1º grau.

No id n. 1308997 - Pág. 2
/
8 foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000115-19.1999.8.14.0013

APELANTE: BB FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

ADVOGADO:
GUSTAVO AMATO PISSINI

APELADO: ANTONIO JOSE PEDROSA DE OLIVEIRA

APELADO:
GILBERTO CONCEICAO MARQUES

ADVOGADO: KELER BELMONTE LOUREIRO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta BB FINANCEIRA S.A. CRÉDITO FINACIAMENTO E INVESTIMENTO, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de ANTONIO JOSE PEDROSA DE OLIVEIRA e GILBERTO CONCEIÇÃO MARQUES, em função de inadimplemento de contrato de financiamento bancário no valor de R$ 25.374,95 (vinte e cinco mil, trezentos e setenta e quatro reais e noventa e cinco centavos).

Conheço do recurso, estando presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, e este será apreciado de acordo com o CPC
/
73, haja vista que a sentença se deu sob a égide deste recurso.

Volta-se o recorrente em face da sentença que extinguiu o processo se resolução de mérito, com base no art. 267, II do CPC
/73, sob o argumento que seria necessário haver a intimação da parte antes da extinção do feito, o que não houve.

Verifica-se que no caso em tela, houve uma intimação pessoal direcionada a parte para que esta manifestasse interesse no prosseguimento do feito (id n. 1308990 - Pág. 7), o que se efetivou, considerando que a instituição financeira se manifestou sobre o interesse no prosseguimento do feito (1308991 - Pág. 2) e, no mesmo petitório, requereu a suspensão do feito, o que foi acatado pelo julgador singular, pelo prazo de 90 dias (
1308992 - Pág. 2). Sendo que em seguida, apenas consta uma certidão informando que o tempo de suspensão havia finalizado sem a manifestação do exequente, havendo, por conseguinte, sentença, extinguindo o processo, com base no art. 267, II do CPC
/
73.

Constata-se que apesar de o julgador singular ter, em momento anterior, intimado a parte para que manifestasse interesse no prosseguimento do feito, havendo pela parte a respetiva manifestação e o pedido de suspensão do processo, surgiu, posteriormente, a necessidade de proceder nova intimação pessoal da parte, conforme a norma do parágrafo primeiro do art. 267 do CPC
/
73, uma vez que a primeira intimação já havia sido respondida, tendo sido, em seguida, suspenso o feito, ou seja, novo ato de intimação haveria de existir, no sentido de atender a referida norma, que prevê:

Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito:

(...)

Il - quando ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

(...)

§1º - O juiz ordenará, nos casos dos ns. II e Ill, o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas.

Portanto, merece provimento do recurso, haja vista a inobservância da norma mencionada no parágrafo primeiro do art. 267 do CPC
/
73, antes da extinção do feito nos moldes do art. 267, II do CPC
/
73.

Por todo o exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, a fim de anular a sentença e prosseguir o trâmite do processo no 1º grau.

É como voto.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 29/05/2020